Tribunal: STF
Processo: ARE 1558863
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma Recursal do Paraná, o qual manteve a sentença “que julgou procedente o pedido para determinar a emissão de guia GPS, para indenização das contribuições devidas entre 11/1991 a 11/10/1996, excluindo os juros moratórios e multa, e que após o pagamento, deverá ser reaberto o processo administrativo para verificação do direito ao benefício almejado, computando-se os períodos indenizados, com efeitos patrimoniais a partir do pagamento” (Doc. 29, fl. 1).



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 30), foram desprovidos (Doc. 32).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 34), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS requer, preliminarmente, o sobrestamento do presente recurso, até julgamento do mérito do Tema 1329 do STF.



    No mais, aponta violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988 e ao arts. 3º e 17 da EC 103/2019, pois “o acórdão recorrido decidiu que a parte autora tem direito adquirido ao cálculo de sua aposentadoria segundo as regras vigentes antes da publicação da EC 103/19 ou à aplicação da norma de transição para aposentadoria prevista no art. 17 da EC nº 103/2019, somente aplicáveis a quem completou o tempo de contribuição exigido até a data dessa Emenda, até 13/11/2019, não obstante o pagamento da indenização necessária, considerado para verificação do direito à regra de transição, ou do direito adquirido, não tenha sido efetuado até tal data” (Doc. 34, fl. 4).



    Aduz que “o art. 3º da Emenda nº 103/2019 tem redação cristalina: ‘desde que tenham sido cumpridos os requisitos para obtenção desses benefícios até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional’. Como fato incontroverso, a parte autora não tinha efetuado o recolhimento até 13/11/2019 (sendo uma mera possibilidade, expectativa, nesse momento), impossibilitando o cômputo desse tempo trabalhado para fins de satisfação desse regramento constitucional” (Doc. 34, fl. 10).



    Sustenta que “afirmar a configuração de direito adquirido, no caso, em situação em que claramente os requisitos para fruição do direito não foram satisfeitos, implica má aplicação da garantia constitucional” (Doc. 34, fl. 14).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso fixando-se a seguinte tese: "Na hipótese de indenização de contribuições previdenciárias para fins de contagem de tempo de contribuição após a EC 103/2019, o segurado não tem o direito de computar o período para fins de aferição da existência de direito adquirido na data da Emenda ou aplicação das respectivas regras de transição" (Doc. 34, fl. 15).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 36), o Juízo de origem afastou a incidência ao caso do Tema 1329/STF, ao fundamento de que a matéria posta a debate é diversa daquela analisada no referido precedente paradigma. Em seguida, inadmitiu o RE.



    No Agravo (Doc. 37), o agravante aponta violação ao texto constitucional e que o Tema 1329 se ajusta à hipótese dos autos. 



    Em seguida, os autos foram enviados ao STF (Doc. 39).



    No exercício da Presidência desta CORTE, o ilustre Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, negou seguimento ao ARE com base na Súmula 279/STF (Doc. 41).



    Interpostos Embargos de Declaração (Doc. 43), houve a reconsideração da decisão anterior e posterior distribuição do processo. (Doc. 45).



    É o relatório. Decido.



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 1.508.285-RG (Tema 1329, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/10/2024), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso. Veja-se a ementa do julgado:



    “Ementa: Direito constitucional e previdenciário. Recurso extraordinário. Complementação de contribuição previdenciária. Regra de transição da EC nº 103/2019. Repercussão geral. 



    I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão de Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que condenou o INSS a conceder benefício de aposentadoria, com fundamento no art. 17 da Emenda Constitucional nº 103/2019, mediante a complementação de contribuição previdenciária para enquadramento em regra de transição de tempo mínimo de contribuição. 



    II. Questão em discussão 2. A questão em discussão diz respeito à possibilidade de recolhimento de contribuição previdenciária após a edição da EC nº 103/2019 para enquadramento em regra de transição do art. 17, que exige tempo mínimo de contribuição “até a data de entrada em vigor” da Emenda. 



    III. Razões de decidir 3. A Emenda Constitucional nº 103/2019, que alterou o sistema de previdência social, garantiu em seu art. 3º, a concessão de benefício àqueles que tenham cumprido os requisitos para a aposentadoria ou pensão até a data de entrada em vigor da Emenda. Por seu turno, o art. 17 da EC nº 103/2019 fixou regra de transição para a concessão de aposentadoria aos segurados que, até a edição da Emenda, contassem “com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem”. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se as regras de transição do art. 17 da EC nº 103/2019 admitem a complementação de contribuição previdenciária em momento posterior a vigência da Emenda. Grande volume de ações a respeito. 



    IV. Dispositivo 5. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se a complementação de contribuição previdenciária após a edição da EC nº 103/2019 autoriza a aplicação da regra de transição do art. 17, que exige tempo mínimo de contribuição na data de entrada em vigor da Emenda.”



    Desse modo, em que pesem as ponderações feitas no Juízo de origem, considerando que a tese a ser fixada no Tema 1329 da repercussão geral pode influenciar no julgamento deste caso, é prudente aguardar o pronunciamento de mérito no referido precedente paradigma. 



    Na mesma linha: ARE 1531802 / PR, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 24/4/2025; e RE 1526474/RS, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe de 29/11/2024.



    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que seja observada a decisão do Supremo no precedente.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente